Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-47.2023.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702671-47.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS APELADA: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Manoel Raimundo dos Santos em face da sentença[2] que, resolvendo a ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais[3] que aviara em desfavor de Santa Luzia Assistência Médica S/A, julgara parcialmente procedentes os pedidos, cominando à ré a obrigação de autorizar e custear os materiais, exames e procedimentos cirúrgicos indicados, conforme relatório médico exibido, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado. Por outro lado, o provimento sentencial extinguira o processo, sem resolução do mérito, com relação ao pedido de indenização por danos materiais e julgara improcedente o pedido no tocante à indenização por danos morais. Como corolário do decidido, cominara às partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada uma, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em face do autor em razão da gratuidade de justiça a ele concedida. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a negativa de custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente do autor não ocorrera sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS, gerando na parte autora expectativa de legitimidade do procedimento prescrito e de seu fornecimento, de forma que a omissão da operadora frustrara a expectativa do consumidor. Registrara a sentença, por outro lado, que o reconhecimento do inadimplemento contratual pela ausência de realização dos serviços contratados pela ré, por si só, não gera dever de indenizar, visto ser firme a jurisprudência pátria no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera danos morais. Asseverara o provimento singular, quanto ao pedido de indenização por danos materiais, tratar-se de pedido indeterminado, reconhecendo, dessa forma, a inépcia da inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito. Inconformado, o autor apela almejando a reforma do decisum, de forma a ser reconhecido o pleito indenizatório a título de compensação pelos danos materiais e morais que sofrera. Como substrato apto a ensejar sua pretensão reformatória, defendera o autor, ora apelante, em suma, que é portador de hiperplasia de próstata (CID N40), apresentando quadro de hérnia, alteração prostática, com quadro urinário ruim, noctúria 3x/noite e hematúria macroscópica intermitente resistente à terapia medicamentosa, além de ser hipertenso e diabético, tendo sido diagnosticado em dezembro de 2021, desde quando tenta, sem sucesso, ser operado. Afirmara que, desde dezembro de 2021 até o momento, não lograra êxito na realização da cirurgia. Aduzira que, ante o atraso do trâmite burocrático de autorização pela operadora de plano de saúde, entrara em contato diversas vezes com o plano sem obter resposta, configurando-se negativa tácita de autorização para consultas, exames e procedimentos. Salientara que, diante da inércia do plano de saúde, tivera que custear os exames solicitados pelos médicos, realizando de forma particular o pagamento de ultrassonografia de aparelho urinário e próstata abdominal, ecografia da região inguinal direita, radiografia digital de tórax e hemoglobina glicada, despendendo, para tanto, a quantia de R$396,28 (trezentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), a qual restara comprovada nos autos. Acrescentara, ainda, que aguarda há três anos a liberação de sua cirurgia, tendo arcado com exames de forma particular, em razão da ausência de envio de formulários adequados, tendo enfrentado a fila de hospitais públicos para atendimento, mesmo tendo plano particular ativo, além de dedicar mais de 80% (oitenta por cento) de sua renda com o pagamento do plano de saúde. Pontuara, nessa seara, ser presumido o dano moral nos casos em que há injusta recusa de tratamento pelo plano de saúde, pois a negativa de cobertura agrava ainda mais sua angústia psicológica, aduzindo que já se encontra debilitado pela doença. Conquanto devidamente intimada, a parte ré deixara transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso[4]. Considerando o reportado sobre a suspensão das atividades da apelada e o disposto na Resolução Operacional ANS No 2.858/23, que corroborara o fato e assegurara a faculdade de portabilidade especial aos beneficiários dos planos geridos pela operadora, o que o alcançara, impactando, ademais, os pedidos que deduzira, o apelante fora intimado[5] a esclarecer se exercitara aludida faculdade e se persiste seu interesse no exame do apelo que deduzira, deixando ele, no entanto, transcorrer in albis o prazo que lhe fora conferido para tal desiderato[6]. O apelo é tempestivo, está subscrito por advogado devidamente constituído, é dispensado de preparo e fora corretamente processado[7]. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Manoel Raimundo dos Santos em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais que aviara em desfavor de Santa Luzia Assistência Médica S/A, julgara parcialmente procedentes os pedidos, cominando à ré a obrigação de autorizar e custear os materiais, exames e procedimentos cirúrgicos indicados, conforme relatório médico exibido, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado. Por outro lado, o provimento sentencial extinguira o processo, sem resolução do mérito, com relação ao pedido de indenização por danos materiais e julgara improcedente o pedido no tocante à indenização por danos morais. Como corolário do decidido, cominara às partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada uma, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em face do autor em razão da gratuidade de justiça a ele concedida. Inconformado, o autor apela almejando a reforma do decisum, de forma a ser reconhecido o pleito indenizatório a título de compensação pelos danos materiais e morais que sofrera. Como substrato apto a ensejar sua pretensão reformatória, defendera o autor, ora apelante, em suma, que é portador de hiperplasia de próstata (CID N40), apresentando quadro de hérnia, alteração prostática, com quadro urinário ruim, noctúria 3x/noite e hematúria macroscópica intermitente resistente à terapia medicamentosa, além de ser hipertenso e diabético, tendo sido diagnosticado em dezembro de 2021, desde quando tenta, sem sucesso, ser operado. Afirmara que, desde dezembro de 2021 até o momento, não lograra êxito na realização da cirurgia. Processado o apelo sem a formulação de contrarrazões por parte da apelada, considerando o reportado sobre a suspensão das atividades da operadora e o disposto na Resolução Operacional ANS No 2.858/23, que corroborara o fato e assegurara a faculdade de portabilidade especial aos beneficiários dos planos por ela gerido, o que o alcançara, impactando, ademais, os pedidos que deduzira, o apelante fora intimado[8] a esclarecer se exercitara aludida faculdade e se persistia seu interesse no exame do apelo que deduzira, deixando ele, no entanto, transcorrer in albis o prazo que lhe fora conferido para tal desiderato[9]. Diante da inércia do apelante e considerando (i) a Resolução Operacional ANS no 2839 de 05 de setembro 2023[10], a qual dispõe sobre a determinação da alienação da carteira de beneficiários da operadora apelada no prazo de 30 (trinta) dias, suspendendo a comercialização de planos novos pela empresa; (ii) a Resolução Operacional ANS no 2858, de 07 de novembro de 2023[11], a qual dispõe sobre a portabilidade especial aos beneficiários da operadora apelada e lhes concede o prazo de 60 (sessenta) dias para exercerem a portabilidade de carências; e, por fim, (iii) a notícia publicada em 10 de novembro de 2023[12], no site da agência reguladora, que narra que, ao final do período de concessão da portabilidade especial de carências, que se iniciou a partir da publicação da resolução, em 09/11/2023, a operadora terá seu registro na ANS cancelado e suas atividades encerradas, denota-se que o objeto do apelo que manejara o apelante se exaurira. Isto porque a pretensão deduzida destinava-se a obrigar a operadora de plano de saúde a fomentar os tratamentos e procedimentos cirúrgicos de que necessitava em razão de sua enfermidade e indicados pelo seu médico assistente, além da condenação da empresa a compor os danos materiais que sofrera, em razão do que despendera com tratamento particular, e compensar os danos morais que teria experimentado em razão da recusa de cobertura que o afetara. Assim, com a concessão de prazo para portabilidade de carências, o cancelamento do registro da operadora e o encerramento das atividades da empresa no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 09/11/2023, não tendo o apelante acorrido aos autos para, se o caso, demandar a substituição da operadora pela empresa que eventualmente a sucedera ou outra forma de recomposição da posição passiva da lide, o apelo restara desguarnecido de utilidade e viabilidade. Consoante pontuado, a sentença julgara parcialmente procedentes os pedidos exordiais, cominando à ré a obrigação de autorizar e custear os materiais, exames e procedimentos cirúrgicos indicados, conforme relatório médico exibido, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado. Essa cominação, defronte o havido, restara desguarnecida de efetividade em razão do encerramento das atividades da operadora acionada. Ademais, não tendo o apelante cuidado de recompor a posição passiva da lide, inviável que o recurso tenha regular curso, pois está demandando contra empresa cujas atividades foram encerradas, não promovendo a substituição processual cabível. O apelo restara carente de interesse e pressuposto de conhecimento. Como cediço, a tutela jurisdicional é orientada pelo princípio da efetividade, encerrando a ausência de interesse de agir falta de pressuposto processual e condição da ação, pois desguarnecida de utilidade, como na espécie. No caso, com o encerramento das atividades da operadora acionada, sem que tenha sido promovido sua substituição processual, deixa carente de utilidade a pretensão reformatória e de pressuposto de procedibilidade o recurso, pois não subsistente parte devidamente habilitada como apelada e apta a figurar nessa posição processual. Esteados nesses argumentos e no fato processual havido, nego conhecimento ao apelo formulado diante da sua inocuidade e do desaparecimento do interesse de agir do apelante e do objeto da ação, restando inexoravelmente prejudicado, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do CPC. Operada a preclusão desta decisão, tornem os autos à origem. Alfim, retire a Secretaria o processo da pauta de julgamento em que eventualmente esteja inserido. I. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação – ID 61331666 (fls. 1025/1034). [2] - Sentença – ID 61331664 (fls. 1018/1023). [3] - Petição Inicial – ID 61331422 (fls. 5/32). [4] - Contrarrazões - ID 60570655 (fls. 185/190). [5] - ID 64077804 (fl. 1043). [6] - ID 64991804 (fl. 1045). [7] - Procuração - ID 60570616 (fl. 15). Guia e comprovante de preparo – ID 60570654 (fls. 182/184). [8] - ID 64077804 (fl. 1043). [9] - ID 64991804 (fl. 1045). [10] - Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2023/res2839_08_09_2023.html ; acesso em Fev/2025. [11] - Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2023/res2858_09_11_2023.html ; acesso em Fev/2025. [12] - Disponível em https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-concede-portabilidade-para-clientes-da-operadora-santa-luzia-assistencia-medica-s-a ; acesso em Fev/2025.